Tribunal: TJDFT
Processo: 0717073-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717073-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDYR ADRIANA DOS SANTOS, ENA ROURE MOULIN CORREA, LIENE MARIA ZORZANELI, MARIA CLEOFAS LUPKE, MARIA DA PENHA MILHOLI BORGES, MARIA JENEDIR NOGUEIRA CAUS, ROSA MARIA LYRIO ROCHA, TEREZINHA CARDOSO PODESTA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35694646) interposto por EDYR ADRIANA DOS SANTOS e outros em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional ajuizada pelos agravantes em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, deferiu a produção de prova pericial. Eis o teor do r. decisório, na parte que nos interessa (ID 123278310 do processo de referência): Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em verificar se deve ou não ser revisado o benefício previdenciário complementar da autora, concedido a menor em virtude de cláusula – alegadamente discriminatória – constante do regulamento do plano previdenciário da ré. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) se é ou não aplicável ao caso a tese definida no Tema 943 do STJ e, caso aplicável, se isso leva à improcedência dos pedidos iniciais; 2) se a diferenciação prevista nos regulamentos da requerida em relação à aposentadoria de homens e mulheres fere ou não o princípio constitucional da isonomia; 3) se é ou não devida a revisão do benefício previdenciário complementar das autoras; 4) caso se defira a revisão do benefício, se deve ou não ser recomposta, previamente, a reserva matemática; 5) havendo necessidade de recomposição da reserva matemática, a quem compete realizar o aporte correlato. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Para julgamento do mérito, entendo necessária a prova pericial consistente em verificar o valor necessário à recomposição da reserva matemática, bem como o valor que seria alcançado em caso de revisão do benefício nos moldes postulados pela parte autora. Determino, pois, de ofício a realização da prova pericial, eis que necessária para o deslinde do feito. A perícia será rateada entre as partes, na proporção de 50% para cada, com fundamento no art. 95 do CPC. Nomeio como perito do Juízo BELINI SILVA SANTOS, telefones: 3263-6496 / 98116-9876, e-mail: beliniss60@gmail.com. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência e para efetuarem o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentarem impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. Caso a parte responsável pelo pagamento efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. O prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC transcorrerá concomitantemente aos demais deferidos nesta decisão. Inconformados, sustentam os agravantes que a manutenção do r. decisório singular acarretará indiscutível prejuízo, haja vista a desnecessidade da realização de perícia, porquanto a cláusula que prevê valor inferior do benefício previdenciário para as mulheres foi declarada inconstitucional na ocasião do julgamento do RE 639138/RS (Tema 452), em repercussão geral. Entendem, ainda, que se mostra inútil a feitura da citada prova para verificar a quem caberia realizar o aporte correlato. Assim, requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida. É o relato do essencial. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere a produção de provas. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A presente discussão gira em torno da decisão que determinou a produção de prova pericial. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de adiantamento dos honorários periciais, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Registre-se que só caberia o manejo de agravo no caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo a hipótese dos autos. Confira-se, sobre o tema, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1407524, 07266227420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Deferimento de prova pericial. 1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O deferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento. (Acórdão 1405273, 07246324820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 1.015 c/c os artigos 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador